Tribunal: TJBA
Processo: 8042942-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042942-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENOVA - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, VAGNER PEDROSO CAOVILA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO LIMINAR DE PREGÃO ELETRÔNICO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO CERTAME. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Caso em exame em que se discute a legalidade de decisão interlocutória proferida em ação popular que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico nº 005/2024 – RP e de todos os atos dele decorrentes, diante da existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório, tais como divergências entre edital e termo de referência, exigências técnicas supostamente restritivas da competitividade e inconsistências na pesquisa de preços, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, evidenciariam possível violação aos princípios que regem a Administração Pública.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a suspensão do certame. Conclui-se pela manutenção da decisão agravada, pois, em sede de cognição sumária, a existência de indícios relevantes de irregularidades no procedimento licitatório e o risco de consolidação de prejuízo ao erário justificam a adoção de medida cautelar destinada à preservação da utilidade da prestação jurisdicional e à proteção do interesse público, não se verificando ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8042942-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 005/2024 – RP e dos atos dele decorrentes, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora
, que passa a integrar o presente julgado.